Tribunal: TJDFT
Processo: 0717376-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade da concessão do benefício da gratuidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador pode denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência.
4. A agravante possui um patrimônio vultuoso, composto por diversos bens de elevado valor econômico. A agravante ostenta condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
5. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “Os documentos juntados demonstram a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça à agravante”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2017710, 0711642-83.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025; Acórdão 2017666, 0714346-69.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.